Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739659-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE ARAUJO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO e OUTROS contra decisão proferida pela d. magistrada da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes contra o IPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de intimação dos executados para depositar a diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária. Informam os agravantes, em síntese, que não se pode falar em preclusão ou mesmo comportamento contraditório passíveis de impedir a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como o são aqueles relativos às regras de correção monetária. Salientam que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão sobrevieram fatos novos relacionados aos índices de correção monetária, o que deveria ser considerado pelo d. magistrado, eis que se trata de questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício e a qualquer tempo. Afirmam que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, depois do depósito do devedor, mas antes de proferida sentença de extinção do processo. Esclarecem que não houve observância pela MMa Juíza da eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, no caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Entendem que, declarada a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sem determinação de modulação dos efeitos, não poderia o Juízo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao agravante. Ressaltam que impedir a correção dos cálculos requerida viola os princípios da eficiência, economia processual e da celeridade. Por fim, asseveram a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, destacando o evidente prejuízo do pagamento em quantias muito inferiores ao efetivamente devido. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo para acolher a impugnação dos agravantes e determinar a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR e assim, expedir requisição complementar da diferença já adimplida. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar o r. decisum, confirmando-se a liminar. Preparo regular (IDs 19506039 e 19506040). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, examinando os documentos que instruem o recurso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que a d. magistrada não acolheu o pedido da agravante, consistente na retificação das RPVs, por entender preclusa a questão. Na hipótese em julgamento, cuidam os autos originários de pedido de cumprimento individual de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL a repor as diferenças de proventos para os servidores que, à época da aposentadoria, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo 30 (trinta) horas semanais. Dito isso, embora o cumprimento de sentença tenha se iniciado com base no que determinado na sentença dos embargos à execução, não se valendo do IPCA-e para atualização de todo o período cobrado, a meu ver, esse fato por si só não implica preclusão, pois ainda pendia de julgamento, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, o RE o 870.947 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF). Após o pronunciamento definitivo do colendo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, restou definido que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, sendo aplicável o IPCA-e em todos os débitos ainda pendentes de pagamento, conforme reconhecido no julgamento supracitado. Nesse sentido, precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09. 2.1. Considerando que o período devido é posterior a julho de 2009, a correção monetária deverá utilizar como índice o IPCA-E. 3. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição não acolhida. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1244980, 07126934220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA CASA E DO STJ. 1. Nos autos do RE 870947/SE foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório." 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, o C. STF decidiu pelo não cabimento da modulação do julgado. 3. Legítima a aplicação do IPCA-E como índice capaz de captar o fenômeno inflacionário. Excesso de execução não reconhecido. Decisão que rejeita a Impugnação ao Cumprimento de Sentença confirmada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO” (Acórdão 1245317, 07129353520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, em que pese a possibilidade de requerer a alteração do índice de atualização monetária com fundamento na decisão do STF, verifico que os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para fazê-lo, somente vindo a se insurgir após o pagamento dos requisitórios, meses depois do julgado do STF. Senão vejamos. O cumprimento de sentença teve início em dezembro de 2013. Apelação nos embargos à execução decidindo a forma de atualização do débito em 2015. Atualização dos cálculos e concordância com os valores em abril de 2016, quando ainda pendia o julgamento do RE no STF. Retificação dos cálculos determinada em 2017, concordância com os novos valores em abril de 2018. Petição dos agravantes requerendo a intimação dos devedores para quitar as RPVs remanescentes e já expedidas em 17 de dezembro de 2019 (ID 57447954). Aqui, os requisitórios expedidos não tinham sido pagos, mas já havia decisão definitiva do STF. Em janeiro de 2020 os devedores foram intimados para efetuar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses. Nova intimação para pagamento em maio de 2020, sem qualquer requerimento dos credores nesses meses todos. Somente em julho de 2020, quando intimados para se manifestarem sobre o pagamento efetivado, os credores requerem o levantamento do valor incontroverso e o pagamento da diferença referente ao IPCA-E (ID 67252636). Como já ressaltado acima, conquanto se possa, de fato, requerer a alteração do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF, não se pode permitir que seja feito a qualquer tempo, sob pena de eternização das demandas. Ora, cumpria aos agravantes insurgirem-se tempestivamente quanto à atualização dos cálculos, frise-se, depois do julgamento pelo STF e não deixar para demonstrar seu inconformismo após o pagamento das RPVs. É bom lembrar que a insurgência dos agravantes não foi demonstrada no momento oportuno, qual seja, logo após a decisão do STF, juntamente com seu pedido para dar prosseguimento ao pagamento das RPVs remanescentes em dezembro de 2019. Se tivessem os agravantes observado o momento oportuno para solicitar a correção dos cálculos apresentados, com fundamento na decisão do STF, a retificação era justa e adequada. Contudo, feita somente nesse momento, forçoso reconhecer a preclusão. Frise-se que a questão ora submetida a análise não é nova no âmbito dessa egrégia Corte de Justiça, impondo-se o exame da matéria caso a caso, diante das especificidades decorrentes do julgamento definitivo pelo STF (RE) c/c os atos processuais praticados pelas partes. Dessa forma, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se, no prazo legal, os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator